Tribunal: STF
Processo: HC 144678
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSTENTAÇÃO ORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “por não depender de pauta, [...] somente haverá nulidade do julgamento de habeas corpus, por ausência de comunicação prévia, quando a defesa requerer que seja cientificada da data do julgamento. Assim, ausente requerimento de sustentação oral, não há falar em cerceamento de defesa (RHC 124.313, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. Na hipótese de que se trata, tal como assentou a autoridade impetrada, “a impetração não foi instruída com documentos aptos a demonstrarem que foi requerida a intimação prévia da data de julgamento do writ originário e o suposto prejuízo suportado pelo réu”.



    3. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata concessão da suspensão condicional do processo. Tal como assentou o Tribunal estadual, o paciente não preenche os requisitos previstos no artigo 77, II, do Código Penal, necessários à obtenção do benefício. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.